Tribunal: TJDFT
Processo: 0721973-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721973-58.2024.8.07.0001 APELANTE: SELECT CARS COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS DE INTERMEDIACOES LTDA APELADO: LETICIA SOUSA FERREIRA MISQUITA DECISÃO Diante do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, a terceira embargante foi intimada a recolher o preparo da apelação, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (id. 70056142), todavia não cumpriu a determinação judicial (id. 70727553). Isso posto, não conheço do recurso de apelação da terceira embargante, art. 932, inc. III, do CPC, porque deserto. A r. sentença condenou a terceira embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 65.000,00 em 3/6/2024, id. 69789746, pág. 17). Nos termos do § 11 do mesmo dispositivo legal, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pela apelante terceira embargante. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 16 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora